Tribunal: TJDFT
Processo: 0713768-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE INJUNÇÃO. ABONO PERMANÊNCIA. APOSENTADORIA ESPECIAL. AGENTE SOCIOEDUCATIVO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou as preliminares e concedeu a ordem para: a) reconhecer a mora legislativa; b) conferir à autoridade coatora o prazo de 90 dias para sanar a omissão legislativa; e c) decorrido o prazo estipulado, determinar à autoridade administrativa competente que proceda à análise da situação fática do impetrante

II. Questão em discussão
2. Identificar a presença dos vícios de omissão e contradição: (i) existência de norma pertinente ao tema (LC n. 769/2008), vedando a concessão de aposentadoria especial até que leis complementares federais disciplinem a matéria; (ii) violação aos princípios da separação dos poderes e da preexistência de fonte de custeio para benefícios previdenciários.

III. Razões de decidir
3. O acórdão se debruçou de forma expressa acerca da alegação de inexistência de Lei Distrital sobre a matéria e apresentou os fundamentos para a compreensão de que não pode o Executivo Distrital se escudar no art. 40 da LC n. 769/2008 para negar o direito vindicado nestes autos. 3.1. Consignou-se a reformulação de competências imposta pela Emenda Constitucional n. 103/2019 e foi afastada a tese de que o art. 40, §4o-B, da CF encerra mera faculdade, inserida em uma moldura discricionária.
4. Não há contradição a ser sanada se o acórdão aborda com coerência as questões expostas e não se contrapõe ao que foi dito ou feito anteriormente no âmbito do próprio julgado. 4.1. Na hipótese, o aresto fixou prazo para que o impetrado promovesse a edição da norma regulamentadora e, subsidiariamente, estabeleceu o parâmetro normativo a ser seguido, mas não impôs dever de pagamento – limitou-se a determinar a análise da situação fática do impetrante.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e desprovido.
______
Dispositivos relevantes citados: art. 40, §4o-B, da CF; art. 40, III, LC 769/2008.